Tribunal: STF
Processo: HC 94765
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
   PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA NO CASO.
   POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRIVILÉGIO. ART. 155, §§ 2° E 4°,
   CP. CONCESSÃO DE OFÍCIO DO HC.
1.      A questão de direito
   tratada neste writ, consoante a tese exposta pelo impetrante na
   petição inicial, é a suposta atipicidade da conduta realizada
   pelo paciente com base na teoria da insignificância, o que deverá
   conduzir à absolvição por falta de lesividade ou ofensividade ao
   bem jurídico tutelado na norma penal.
2.      O fato insignificante
   (ou irrelevante penal) é excluído de tipicidade penal, podendo,
   por óbvio, ser objeto de tratamento mais adequado em outras áreas
   do Direito, como ilícito civil ou falta administrativa.
3.
        Não considero apenas e tão somente o valor subtraído (ou
   pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do
   princípio da insignificância. Do contrário, por óbvio, deixaria
   de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio
   exemplo do furto simples, bem como desaparecia do ordenamento
   jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°).
4.      A lesão se revelou significante não apenas em razão do
   valor do bem subtraído, mas principalmente em virtude do concurso
   de três pessoas para a prática do crime (o paciente e dois
   adolescentes). De acordo com a conclusão objetiva do caso
   concreto, não foi mínima a ofensividade da conduta do agente,
   sendo reprovável o comportamento do paciente.
5.
        Compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4°) e o
   privilégio (CP, art. 155, § 2°), desde que não haja imposição
   apenas da pena de multa ao paciente.
6.      Habeas corpus
   denegado. Concessão da ordem de ofício por outro fundamento.